Tribunal: TJBA
Processo: 0008617-75.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0008617-75.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Carlos Alberto Nascimento Santos

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA JÁ INCLUÍDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer o direito do Embargado ao recebimento de auxílio-transporte, com limitação das parcelas vencidas à data da impetração do mandado de segurança.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de mencionar expressamente a prescrição quinquenal prevista nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932; e (ii) saber se há omissão quanto à necessidade de ressalva expressa para compensação de eventuais valores pagos administrativamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado delimitou de forma expressa os efeitos patrimoniais da decisão à data da impetração do mandado de segurança, com fundamento nas Súmulas nº 269 e nº 271 do STF, o que afasta, por consequência lógica, a exigibilidade de parcelas anteriores, inexistindo omissão quanto à prescrição quinquenal.
4. A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente decorre de princípio geral que veda o bis in idem e o enriquecimento sem causa, constituindo providência própria da fase de liquidação e cumprimento de sentença.
5. A pretensão de inclusão, no dispositivo, de determinação expressa sobre compensação de valores revela intento de rediscussão do mérito ou de imposição de providência executória, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
6. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data da impetração afasta a necessidade de pronunciamento expresso sobre a prescrição quinquenal. 2. A compensação de valores pagos administrativamente constitui matéria afeta à fase de liquidação e cumprimento de sentença, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

0008617-75.2016.8.05.0000,

em que figura como Embargante o
ES
TADO DA BAHIA

e como Embargado
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA